Tribunal: TJBA
Processo: 8094534-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8094534-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AIDIL SILVA DE JESUS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS QUALIFICADA PELA DEFORMIDADE PERMANENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, REDIMENSIONAMENTO DOSIMÉTRICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS CONSISTENTES, COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA CORRETAMENTE OBSERVADA, REGIME FIXADO COM SUPEDÂNEO NO ART. 33, § 3º, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I
–
Materialidade e autoria comprovadas. C
onjunto probatório que autoriza o convencimento acerca da responsabilidade penal.

II
–
Condenação de rigor. Dosimetria escorreita.
Regime fixado com esteio no art. 33, § 3º, do CP.

III
-
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.

IV – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8094534-10.2022.8.05.0001
,
provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante
AIDIL SILVA DE JESUS
,

e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.